Tribunal: TJBA
Processo: 8044508-45.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8044508-45.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: TELMA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO
À AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL LASTREADA EM TÍTULO COLETIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO D
E FAZER
E DE PAGAR
.
TEMA 1169 DO STJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO.

MÉRITO.

INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUEST
ÃO
DIRIMIDA PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS TEMAS 05 E 494 DO STF. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR.
PERTINÊNCIA
. IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA EM PARTE
.

Conquanto a existência de farta discussão, o
C
olegiado da Seção Cível de Direito Público, em sessão realizada no dia 10/08/2023, firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos feitos por força do Tema 1169 STJ, restringe-se às obrigações de pagar, de modo que, as execuções atinentes às obrigações de fazer devem ser regularmente processadas e julgadas.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
da exequente, posto que o
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, os estendendo a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental
.”

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no M
andado de Segurança Coletivo n.
8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerara como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Depreende-se de tais fundamentos que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000.

A pretensão do Executado a respeito de que os supervenientes aumentos do subsídio, de vantagem pessoal ou remuneração devem ser considerados para fins de piso salarial pago, referem-se a fato futuro e incerto não podendo ser analisado em abstrato em sede de execução de título já transitado em julgado, onde foi reconhecido o inadimplemento do
e
xecutado acerca da implantação do piso nacional.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal,
por meio
do julgamento da ADI 4167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, definiu que o piso nacional deve ser fixado com base no vencimento, e não na remuneração global, tratando de verdadeira política de incentivo, o que se permite concluir que o conceito de piso nacional se refere a vencimento básico mínimo, não havendo impedimento que seja superior ao estabelecido, sendo inaplicável, assim, os temas nºs 05 e 494 do STF.

No que concerne à alegação de impossibilidade de pagamento dos valores devidos entre a execução e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por meio de folha suplementar, assiste razão ao Estado da Bahia, tendo em vista
que
recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Reclamação n. 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 desta Corte, que reconhecia a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer.

Impugnação
à Ação Executiva Individual
parcialmente
acolhida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.

8044508-45.2021.8.05.0000,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
exequente,

TELMA SOUZA DOS SANTOS

e

executado,

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
e
m suspender a
Ação Executiva
no que concerne à obrigação de pagar e, no que
tange
à obrigação de fazer, em
rejeitar a preliminar e
acolher
parcialmente a Impugnação do Estado da Bahia

apenas para vedar

o pagamento em folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer, devendo ser observado o regime dos precatórios,
com a, ainda, determinação de implementação no contracheque da
e
xequente do piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, sob pena de não o fazendo serem adotadas medidas atípicas com objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer aqui imposta,

além de conden
ar o Estado da Bahia
ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/1
2